Tribunal: TJMT
Processo: 1009488-19.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009488-19.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO DOS SANTOS - CPF: 044.508.581-90 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CLAREZA CONTRATUAL. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). INFORMAÇÃO ADEQUADA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. REGULARIDADE. CDC. NÃO CABIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO CREDOR. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos em contrato de cédula de crédito bancário, para limitar a cobrança de encargos de mora, rejeitando os demais pedidos revisionais.

II. Questão em discussão

2. Há seis pontos controvertidos:

(i) admissibilidade recursal diante de alegada ausência de impugnação específica (princípio da dialeticidade);

(
ii
) validade da cláusula de capitalização mensal de juros;

(
iii
) transparência do CET;

(
iv
) eventual abusividade da taxa de juros remuneratórios;

(v) possibilidade de inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira;

(vi) adequação da distribuição dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O recurso ataca os fundamentos centrais da sentença, não incidindo na vedação da mera repetição das alegações iniciais, sendo afastada a preliminar de ausência de dialeticidade.

4. A capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada e encontra respaldo na MP no 2.170-36/2001, sendo válida.

5. O CET está adequadamente discriminado no contrato, sendo mera indicação do custo global da operação, não se configurando como cobrança autônoma.

6. A taxa de juros contratada está abaixo da média de mercado à época da contratação, não havendo elemento concreto de onerosidade excessiva.

7. Embora aplicável o CDC aos contratos bancários, a inversão do ônus da prova exige demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança, não evidenciadas nos autos.

8. A sucumbência do embargante foi mínima, o que autoriza a condenação exclusiva à verba honorária, nos termos do art. 86,
p.u
., do CPC.

9. Em razão do não provimento do recuso de apelação, os honorários devem ser majorados nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso de apelação
não provido
.

Tese de julgamento:

“1. É admissível o recurso de apelação que impugna o núcleo decisório da sentença, mesmo quando repete parte das alegações iniciais.

2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada após a vigência da MP no 2.170-36/2001.

3. A informação do CET no contrato, quando clara e discriminada, não configura cláusula abusiva.

4. Juros remuneratórios abaixo da taxa média de mercado não ensejam revisão judicial.

5. A inversão do ônus da prova no CDC exige comprovação da hipossuficiência ou da verossimilhança das alegações.

6. A sucumbência mínima não justifica redistribuição de honorários.

7. O não provimento do recurso de apelação implica na majoração dos honorários recursais
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 51, §1o; CPC,
arts
. 1.010, III, 85, §11, e 86,
p.u
.; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020,
DJe
10.03.2021;

TJMT,
Ap
1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024,
DJe
24.06.2024;

TJMT,
Ap
0014611-22.2018.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.11.2022,
DJe
19.11.2022;

TJMT,
Ap
1005203-89.2024.8.11.0037, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.08.2025,
DJe
08.08.2025

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta
por

Bruno dos Santos

contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível
de Sorriso
/MT,
que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos
por dependência aos autos da execução movida por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT
,
co
ndenando
o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em 10%,
nos termo
s
do artigo
85,

§
2o do CPC, com a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

A sentença recorrida acolheu
a tese de abusividade parcial quanto aos encargos de mora (limitando a comissão de permanência à soma dos juros remuneratórios e moratórios com multa de 2%), mas rejeitou os demais pedidos formulados pelo embargante, notadamente os que versavam sobre: iliquidez do título; inexistência de previsão expressa de capitalização mensal de juros; abusividade do CET e da taxa de juros remuneratórios; aplicação do CDC com inversão do ônus da prova.

Determinou
, por fim,
a retificação do valor da causa para R$ 17.422,62
(id.
305242979
)

Em suas razões, o
apelante
sustenta que há nulidade da previsão contratual de capitalização mensal, por falta de destaque e informação adequada; ilegalidade na cobrança do CET, em razão da ausência de detalhamento dos encargos; abusividade da taxa de juros remuneratórios, por não ter sido comprovado que está abaixo da taxa média de mercado;
necessidade de aplicação plena do CDC, com inversão do ônus da prova; e necessidade de redistribuição dos honorários sucumbenciais, diante da sucumbência recíproca
(id.
305242981
).

Em contrarrazões, a apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, por entender que as razões recursais são mera repetição das teses iniciais. No mérito, defende a integral manutenção da sentença
(id.
305242984
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR
– OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL
)

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito recursal, faz-se necessário o enfrentamento da preliminar.

Em suas contrarrazões, o apelado sustenta que o recurso não deve ser conhecido, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
, pois os fundamentos do recurso apenas reiteram as alegações já rejeitadas pelo Juízo de origem
, ou seja, ofensa à dialeticidade recursal
.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

Contudo, ao analisar as razões recursais, verifica-se que, embora parte dos argumentos reproduza a petição inicial, há impugnação ao núcleo da
sentença
.

O recurso, portanto, atende ao disposto no art. 1.010, III, do CPC. A irresignação demonstra enfrentamento direto dos fundamentos da sentença, afastando a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

REJEITO, portanto, a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito do
recursal.

A controvérsia

cinge-se à legalidade de cláusulas contratuais constantes da Cédula de Crédito Bancário
, notadamente quanto à capitalização mensal de juros, à composição e transparência do Custo Efetivo Total (CET), à suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, bem como à distribuição da verba honorária sucumbencial.

Com vistas a assegurar maior objetividade, a análise será desenvolvida em partes distintas, conforme as matérias suscitadas.

I – Da ilegalidade da capitalização mensal de juros

Afirma o apelante que a cláusula contratual que prevê a capitalização mensal de juros na Cédula de Crédito Bancário seria nula, por ausência de destaque e de informação clara e adequada, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor
.

Ocorre que o contrato firmado entre as partes (no C10636612-9) foi celebrado em 2021, período posterior à edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, a qual autoriza expressamente a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano
.

C
onforme se extrai do instrumento contratual colacionado, há previsão inequívoca da capitalização mensal dos juros, a qual se encontra estipulada em cláusula específica, devidamente subscrita pelas partes
(id. d. 305242962 – fl. 3).

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência, como se vê no seguinte precedente
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. QUESTÕES DE DIREITO.
DOCUMENTOS ACOSTADOS. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. PLANILHA DISCRIMINADA DO DÉBITO. DOCUMENTOS ACOSTADOS HÁBEIS A CONSTITUTIR MONITÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AFASTADA A TESE DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

Tese de julgamento: O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando fundamentado na suficiência dos documentos e na natureza jurídica da controvérsia. A ausência de demonstrativo mensal detalhado não invalida a ação monitória se os documentos apresentados forem aptos a evidenciar a relação contratual e o valor do crédito. Juros remuneratórios não são abusivos quando se situam dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central.
É válida a capitalização mensal de juros expressamente pactuada em contratos firmados após a MP no 2.170-36/2001
.
(...)
(
TJ-MT
1005203-89.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)
(destaquei)

Diante desse cenário, não se constata qualquer vício na cláusula impugnada, devendo ser mantida a capitalização mensal dos juros
.

II – Ausência de Transparência do Custo Efetivo Total (CET)

O apelante sustenta que a cobrança do Custo Efetivo Total (CET) seria abusiva, por não ter sido devidamente discriminada no contrato, o que comprometeria a transparência da relação de consumo e impediria a compreensão dos encargos incidentes
.

Contudo
o CE
T não configura encargo autônomo nem implica cobrança adicional ao consumidor. Trata-se de mero indicador
que
expressa o custo global da operação de crédito, abrangendo juros remuneratórios, tarifas, tributos e seguros eventualmente contratados
.

Sua exigência decorre da Resolução no 3.517/2007 do Banco Central do Brasil, que impõe às instituições financeiras a obrigatoriedade de
informar o CET ao consumidor, justamente para garantir maior transparência nas operações bancárias
.

Considerando que a
instituição bancária
observou o percentual informado no CET, com a devida discriminação dos encargos que o compõem, não se constata qualquer irregularidade ou descumprimento contratual que justifique a revisão da cláusula
.

Admitir a exclusão do CET,

significaria apenas suprimir uma informação obrigatória, sem afastar os encargos efetivamente devidos, o que resultaria em desequilíbrio contratual e indevido enriquecimento do devedor
.

Portanto, conclui-se pela regularidade da previsão do CET no contrato, não se configurando qualquer abusividade ou ilegalidade.

II
I – Da
abusividade dos juros

A alegação é de
que os juros remuneratórios previstos na Cédula de Crédito Bancário superariam os índices médios de mercado, configurando cláusula abusiva e onerosa ao consumidor, razão pela qual requer a limitação da taxa ao patamar médio apurado pelo Banco Central do Brasil à época da contratação
.

Cumpre salientar, de início, que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações impostas pela chamada Lei da Usura. Tal orientação decorre da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
: “
As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Consigna, também, que a estipulação dos juros acima d
a taxa média do mercado
ao ano, por si só, não configura abuso
e que sua revisão dependerá da demonstração de excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exorbitante. Cito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1
. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
.’ (...)” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021). (destaquei)

No caso
, o contrato foi firmado em 12/07/2021, no valor de R$ 12.000,00, com taxa de juros remuneratórios de 2,08% ao mê
s
(id.
305242962
– fl. 3)
.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza
, em julho de 2021, era de 2,77 ao mês

(
https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
.
)
.

Constata-se, portanto, que a taxa contratada está abaixo da média de mercado, circunstância que afasta, qualquer alegação de abusividade ou onerosidade excessiva
.

A jurisprudência é firme no sentido de que a taxa de juros remuneratórios apenas pode ser considerada abusiva quando ultrapassa em mais de 50% a média praticada no mercado, conforme índices divulgados pelo Banco Central. A propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS – CONTRATO BANCÁRIO NA MODALIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – LIMITAÇÃO AO VALOR DA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO PROVIDO. É abusiva a taxa de juros remuneratórios
fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061 .530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10270551420238110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MODALIDADE CAPITAL DE GIRO – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – RECURSO PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061 .530/RS.

(TJ-MT 00146112220188110041 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2022)

Dessa forma, inexiste abusividade a justificar sua revisão
ou a abusividade
.

IV
–
Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor

A
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, d
ispõe
que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.
Portanto, não há controvérsia quanto à incidência da legislação consumerista ao contrato de cédula de crédito bancário objeto da presente demanda.

Entretanto, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, não decorre automaticamente da aplicação do microssistema consumerista. Sua concessão exige a demonstração, pelo consumidor, de ao menos um dos requisitos legais: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica para a produção da prova
.

V
erifica-se que o contrato foi devidamente juntado aos autos pela instituição financeira, contendo todas as cláusulas pertinentes, inclusive aquelas questionadas pelo embargante
.

Ademais,
inexiste
dificuldade técnica insuperável que impeça o consumidor de compreender ou impugnar os encargos ali previsto
,
não havendo qualquer prejuízo decorrente da ausência de inversão probatória
.

Diante desse cenário, não há fundamento para a inversão probatória, devendo ser mantido o indeferimento do
pedido
.

V
–
Da Distribuição dos honorários

Defende o apelante que a sentença incorreu em equívoco ao condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, pois teria havido sucumbência recíproca, em razão do parcial acolhimento dos embargos à execução.

O artigo 86 do Código de Processo Civil dispõe que,
“
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”
. Acrescenta, ainda, em seu parágrafo único, que
“
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”
.

Dessa forma, o reconhecimento da sucumbência recíproca exige que ambos os litigantes sejam, de maneira substancial, vencedores e vencidos em proporções que justifiquem a divisão das despesas.

O acolhimento parcial de um dos pedidos não caracteriza, por si só, a necessidade de distribuição proporcional dos ônus
da
sucumbência, sobretudo quando a parcela de sucumbência da parte contrária é ínfima
.

A
sentença limitou parcialmente a cobrança dos encargos de mora, mantendo, contudo, a validade de todas as demais cláusulas contratuais questionadas pelo embargante.

Assim, a procedência
da inicial
foi
irrisória
, mostrando-se adequado impor ao apelante o pagamento integral da verba honorária sucumbencial, como corretamente decidiu o juízo de
origem.

Face

a
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo a sentença de parcial
procedência

que limitou
os encargos de mora à soma dos juros remuneratórios.

Em razão do não provimento do recurso de apelação, majoro os honorários em 2%, nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC c/c com o tema
1.059 do STJ, observando a concessão da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025